Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM UMA PISTOLA E UM COLETE BALÍSTICO DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONFIRMADA A LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1 Paciente denunciado depois de ter sido preso em flagrante por trafegar no banco de trás de um veículo clonado tendo consigo uma pistola calibre .40 e um colete balístico da Polícia Militar de São Paulo.
2 O artigo 313 do Código de Processo Penal restringe a prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, aos réus reincidentes em crimes dolosos ou quando há dúvida na sua identificação, ou, ainda, quando seja indispensável para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em crimes com violência doméstica. Ausentes esses requisitos, impõe-se o relaxamento da custódia cautelar.
3 Liminar confirmada. Ordem concedida.